Tribunal: TJDFT
Processo: 0002055-89.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002055-89.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BRADESCO SEGUROS S/A, CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente precatório foi expedido em favor da filial de BRADESCO SEGUROS S.A., conforme documento anexo. Considerando que a matriz BRADESCO SEGUROS S.A. (CNPJ: 92.682.038/0001-00) é parceira eletrônica no PJe, cadastre-a na autuação deste precatório e, em seguida, intime-a, via sistema, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente requerimento de transferência do valor devido à filial de CNPJ: 33.055.146/0009-40 para uma conta bancária de titularidade da matriz ou da citada filial. O requerimento deverá ser instruído com cópia dos atos constitutivos, procuração outorgada a advogado e comprovação da relação entre matriz e filial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac